Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0701041-57.2022.8.07.0021, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que corrigiu o valor do cumprimento de sentença para o montante de R$ 16.125,65 (dezesseis mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por se tratar de rediscussão de matéria já sentenciada e sujeita a recurso não provido. Alega a agravante o excesso de execução em relação aos bens por ela retidos indevidamente e em relação à multa por litigância de má-fé, que deveria refletir o valor da causa descrito no sistema e não na petição inicial. Impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e o deferimento de pesquisa no sistema SISBAJUD. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, oportunidade em que a agravante interpôs agravo interno, reiterando os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.
2. Recursos próprios e tempestivos.
3. Quanto à impugnação da conversão em perdas e danos dos bens retidos pela agravante e da legitimidade da condenação por litigância de má-fé, verifica-se que a matéria foi decida no acórdão de ID 196313150 (autos de origem), com trânsito em julgado em 10/05/2024, não sendo possível a rediscussão. Recursos não conhecidos neste ponto, nos termos do art. 337, § 4o, do CPC.
4. Em relação à base de cálculo da multa por litigância de má-fé, verifica-se a correção do valor da causa na sentença de ID 136013664 - Pág. 3 (autos de origem). Desta forma, a multa deve incidir sobre o valor de R$ 13.311,08 (treze mil trezentos e onze reais e oito centavos), merecendo parcial reforma a decisão recorrida. Ressalte-se que o valor indicado no sistema corresponde ao cálculo da multa apresentado pelo exequente em sede de cumprimento de sentença (ID 197755329 - Pág. 1 – autos de origem), não sendo possível sua utilização como referência, já que corresponde ao montante de 10% do valor da execução originária.
5. Não merecem prosperar as alegações da agravante no que tange aos honorários advocatícios, porquanto o valor da execução foi corrigido e o montante correspondente aos honorários advocatícios, excluído, conforme cálculo de ID 206849063 - Pág. 2 (autos de origem).
6. Por fim, quanto ao pedido de desbloqueio dos valores em conta, é certo que na data em que proferida a decisão de ID 206902646 - Pág. 1, objeto dos presentes agravos, ainda não havia sido realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, razão pela qual eventual impugnação deve ser apresentada nos autos de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Agravo interno e agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para determinar que a multa por litigância de má-fé incida sobre o valor da causa de R$ 13.311,08 (treze mil trezentos e onze reais e oito centavos), a ser devidamente atualizado. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.